Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707050-57.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual ofensa à dialeticidade recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator